Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-56.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO SOUZA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO SOUZA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA,
BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA GOBVERNAMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL.
ATRASO
NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA,
NÃO
CONTEMPLARAM
TODO
O
PERÍODO
DE
CAMPANHA.
ENCAMINHAMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES
DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula a
sentença por falta de fundamentação, o que ocorre quando a
motivação
é
exclusivamente
genérica.
Possibilidade,
contudo, de imediato julgamento do feito. Inteligência do art.
1.013, § 3º, IV, do CPC.
Num. 39505266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

2. Doação a candidato proveniente de pessoa física
beneficiária
de
programa
governamental,
conforme
cruzamento de dados do SPCE e da base de dados do
CADÚNICO, por si só, não se apresenta como irregular, até
porque ausente vedação legal nesse sentido.
3. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária
de campanha em poucos dias, conquanto importe em
irregularidade insanável, não ensejou, no caso, prejuízo à
transparência das contas, especialmente porque não há
qualquer indício de ilicitude na movimentação de recursos
financeiros em relação ao período anterior à abertura da
consta, razão pela qual enseja a mera aposição de ressalva.
4. Conforme precedentes desta Corte, embora o candidato
prestador não tenha apresentado extratos bancários das
contas englobando todo o período de campanha, tal
irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições
bancárias.
5. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art.
93, IX, da Constituição Federal, bem assim para, conforme
autoriza o art. 1013, § 3º, IV do Código de Processo Civil,
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do R

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600266-56.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600266-56.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600266-
56.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Cícero Souza
da Silva, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato Cícero Souza da Silva, candidato ao cargo
eletivo de Vereador no Município de Peabiru/PR, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, nas eleições municipais de 2020, cuja análise constatou irregularidades na prestação de
contas: a) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO,
realizado em 21/12/2020, foi identificado o recebimento direto de doação financeira realizada por
pessoa física inscrita em programas sociais do governo, o que pode indicar ausência de
capacidade econômica para fazer a doação - Valdir Alves de Oliveira; b) A abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o
prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8,
§ 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; c) Os extratos bancários
apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CICERO SOUZA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
CICERO SOUZA DA SILVA (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39505
266
15/07/2021 08:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.189
RECURSO ELEITORAL 0600266-56.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO SOUZA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRENTE: CICERO SOUZA DA SILVA
- OAB/PR0022650
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI
- OAB/PR0052822
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA,
BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA GOBVERNAMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL.
ATRASO
NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA,
NÃO
CONTEMPLARAM
TODO
O
PERÍODO
DE
CAMPANHA.
ENCAMINHAMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES
DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula a
sentença por falta de fundamentação, o que ocorre quando a
motivação
é
exclusivamente
genérica.
Possibilidade,
contudo, de imediato julgamento do feito. Inteligência do art.
1.013, § 3º, IV, do CPC.
Num. 39505266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

2. Doação a candidato proveniente de pessoa física
beneficiária
de
programa
governamental,
conforme
cruzamento de dados do SPCE e da base de dados do
CADÚNICO, por si só, não se apresenta como irregular, até
porque ausente vedação legal nesse sentido.
3. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária
de campanha em poucos dias, conquanto importe em
irregularidade insanável, não ensejou, no caso, prejuízo à
transparência das contas, especialmente porque não há
qualquer indício de ilicitude na movimentação de recursos
financeiros em relação ao período anterior à abertura da
consta, razão pela qual enseja a mera aposição de ressalva.
4. Conforme precedentes desta Corte, embora o candidato
prestador não tenha apresentado extratos bancários das
contas englobando todo o período de campanha, tal
irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições
bancárias.
5. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art.
93, IX, da Constituição Federal, bem assim para, conforme
autoriza o art. 1013, § 3º, IV do Código de Processo Civil,
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por CÍCERO SOUZA DA SILVA, candidato a vereador no município de
Peabiru/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR (ID
28591116) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 74, III, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, ante a existência irregularidades que maculam a lisura das contas sob a
ilicitude da movimentação dos recursos de sua campanha.
Num. 39505266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

Em suas razões recursais (ID 28591416), sustenta o recorrente que:
a
a)
sentença padece de nulidade porque não contém fundamentação para a decisão pela
desaprovação das contas, visto não indicadas as irregularidades que foram levadas em contas
para essa conclusão, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa;
o fato do Sr.
b)
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA ter efetuado a doação de recursos para a campanha do
candidato no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), enquanto beneficiário do Auxílio
Emergencial não indica, por si só, ausência de capacidade econômica para fazer a doação e
nem qualquer ilegalidade, devendo ainda ser levado em conta que o limite de doação de
campanha por pessoa física corresponde a R$ 2.855,97 (dois mil oitocentos e cinquenta e
cinco reais e noventa e sete centavos);
o relatório aponta equivocadamente que as contas
c)
foram abertas em 13.10.2020, já que, na verdade, foram efetivadas em 09.10.2020, ou seja,
apenas após 5 dias de ter decorrido o prazo e, ainda que se admita que o candidato tenha
extrapolado o prazo legal de 10 dias para a abertura da conta corrente específica, trata-se de
vício meramente formal que não compromete a identificação da origem das receitas e a
destinação das despesas na presente prestação de contas, não havendo o que se falar em
omissão de despesas; e
os extratos bancários contemplam toda a movimentação financeira
d)
do período de campanha, uma vez que o saldo anterior ao primeiro lançamento (29.10.2020)
encontrava-se zerado, o que comprova de forma robusta a inexistência de movimentação
financeira antes daquela data.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso, para que seja reconhecida a
nulidade da sentença e, no mérito, provimento a fim de que sejam aprovadas as contas do
recorrente, ainda que com ressalvas, reconhecendo a ausência de qualquer irregularidade.
O Juízo
indeferiu o pedido de retratação, mantendo a sentença em seus
a quo
próprios fundamentos (ID 28591566).
Apresentando contrarrazões (ID 28591766), o Ministério Público Eleitoral pugna
pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, diante da violação à regularidade e
lisura da prestação de contas, visto que o recorrente não logrou êxito em descontruir as
irregularidades apontadas pela unidade técnica responsável pelo exame das contas.
Nessa instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida,
com retorno dos autos ao Juízo a quo, para que seja proferida nova dewcisão, diante de sua
carência de fundamentação a respeito da análise das irregularidades apontadas pelo setor
técnico (ID 29186016).
É o relatório.

VOTO

Num. 39505266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRO FERREIRA DA SILVA,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Peabiru, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da sentença, ante a ausência de
fundamentação, já que foi apenas mencionado a falta de regularização das falhas apontadas,
sem sequer indicá-las, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa.
Tem razão o recorrente e assim a preliminar de nulidade deve ser acolhida, já que
efetivamente não constam da sentença os motivos pelos quais chegou-se à conclusão de
reprovação das contas. No que pese os bons propósitos da ilustre julgadora, não houve análise
específica de nenhuma das irregularidades apontadas pelo setor técnico. Na verdade, a
decisão ora impugnada serve para qualquer caso em que foi constatada irregularidade nas
contas e que não teriam sido supridas, na medida em que seus fundamentos tem natureza
exclusivamente teórica.
Com efeito, embora mencionado que estariam presentes irregularidades que
impedem o controle efetivo das contas, violando a sua regularidade e lisura, não houve
esclarecimento acerca de qual ou quais irregularidades entendeu a sentenciante que se
enquadrariam nesta categoria, sabendo-se que somente levam à desaprovação aquelas de
natureza grave e que efetivamente comprometem o exame das constas. Tampouco há
qualquer referência às justificativas prestadas pelo candidato acerca de tais irregularidades.
Aliás, nem mesmo no parecer conclusivo foram esclarecidos qual ou quais
irregularidades não foram devidamente sanadas ou esclarecidas, tendo constado em tal
documento apenas o seguinte: “Diante das justificativas e documentos juntados pelo prestador
(ID 76115607), não devidamente supridas as falhas apontadas no Relatório de Análise Técnica
retro (notadamente em se tratando do item 3.1), ratifica-se seu conteúdo, opinando-se pela
.
DESAPROVAÇÃO das contas”
A fundamentação da decisão é direito do jurisdicionado, com
constitucional
status
(art. 93, IX, CF), cuja ofensa leva à nulidade do julgamento (art. 11,
, do CPC), sendo
caput
certo ainda que, nos termos do inciso II do artigo 489 do Código de Processo Civil, a
fundamentação sobre as questões de fato e de direito é um dos elementos essenciais da
sentença.
Não se olvida que a doutrina e jurisprudência admitem como válida a decisão com
a utilização da técnica de fundamentação
, segundo a qual o magistrado se
per relationem
reporta,
, a outro ato do processo, como outra decisão ou a algum
em seus fundamentos
parecer, por exemplo.
Porém, a mera menção a peças processuais é fundamentação insuficiente e
equipara-se a ausência de fundamentação. E, na situação em análise, embora
da
no relatório
decisão tenham sido arroladas as três irregularidades apontadas no relatório preliminar, na
da sentença não se esclareceu qual irregularidade ensejou a desaprovação e
fundamentação
tampouco por qual razão as justificativas do candidato não foram acolhidas.
Num. 39505266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

a.
Desse modo, a preliminar deve ser acolhida para o fim de declarar a nulidade da
sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
No entanto, estando madura a causa, a declaração de nulidade não impede que
esta Corte promova o julgamento do mérito da causa, em conformidade com o artigo 1013, §
3º, IV do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais.
Pois bem, conforme destacado no relatório da Sentença, foram 03 (três) as
irregularidades encontradas:
a) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
CADÚNICO, realizado em 21/12/2020, foi identificado o recebimento DIRETO de doação
financeira realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo, o que pode
indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação;
b) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de
contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a
eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; e,
c) Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
”.
23.607/2019
Passa-se, então, à análise de cada uma dessas irregularidades.

Doação financeira realizada por pessoa física inscrita em programas
sociais do governo, que pode indicar a ausência de capacidade econômica para
fazer a doação
Foi apontado no relatório preliminar de diligências que, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em 21/12/2020, foi
identificado o recebimento direto de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em
programas sociais do governo, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para
fazer a doação. Trata-se de doação realizada por VALDIR ALVES DE OLIVEIRA, beneficiário
de auxílio emergencial, no valor de R$ 510,00.
Conquanto tal circunstância indique ausência de capacidade financeira por parte
do doador, a legislação eleitoral não veda doações realizadas por pessoas físicas beneficiárias
de programas de governo, especialmente porque não há nos autos qualquer indício quanto à
ilicitude dessa arrecadação, de modo que, por não comprometer a lisura das contas, por si só
não é circunstância suficiente a ensejar a desaprovação das contas, comportando a aposição
de ressalva.
Nesse sentido:
Num. 39505266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
PREFEITO. ELEIÇÕES 2016. CONTAS DESAPROVADAS PELO JUÍZO DE BASE.
FALHA NO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMADAS DIRETAS RECEBIDAS DE PARTIDO
PÓLITICO E DOADA A OUTRO CANDIDATO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PESSOA
. ERRO FORMAL QUE NÃO
SEM CAPACIDADE ECONÔMICA E DESEMPREGADA
COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...) II. Doação a candidato, proveniente de pessoa física beneficiária de programa
governamental, conforme cruzamento de dados do SPCE e da base de dados do
CADÚNICO, por si só, não se apresenta como irregular, até porque ausente vedação
legal nesse sentido.
III. Ausente irregularidade na doação realizada por pessoa física desempregada, com a
alegação de ausência de capacidade econômica, detectada mediante integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados CAGED, por tratar-se de presunção, uma
vez que tal situação não se apresenta, por si só, como condição suficiente a indicar que a
pessoa não possua ganhos ou rendimentos auferidos através de trabalhos de forma
informal.
IV. Provimento do recurso.
(TRE/MA - RECURSO ELEITORAL n 92419, ACÓRDÃO n 20685 de 07/06/2018, Relator
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 105, Data
11/06/2018, Página 4)

Recurso eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Candidato a Prefeito.
Desaprovação com fundamento somente em indícios de irregularidade nas doações.
Impossibilidade. Suposta falta de capacidade econômica dos doadores. Não
. Aprovação com ressalvas. Provimento.
comprometimento da regularidade das contas
1 - Não se há de desaprovar as contas com fundamento unicamente na existência
de indícios de que as doações teriam sido efetuadas por pessoas sem capacidade
;
econômica, eis que beneficiárias de programas sociais do Governo Federal
2 - Tal fato, isoladamente, não representou comprometimento da lisura das contas em
questão;
3 - Recurso a que se dá provimento para se julgar aprovadas, com ressalvas, as contas
do recorrente.
(TRE/BA - RECURSO ELEITORAL n 39574, ACÓRDÃO n 763 de 02/08/2017,
Relator(aqwe) FÁBIO ALEXSANDRO COSTA BASTOS, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Data 10/08/2017)

Ademais, é no mínimo duvidoso se seria possível imputar ao candidato alguma
sanção em razão desse fato, pois sequer é possível saber se tinha ciência de eventual
irregularidade por parte do doador.

Num. 39505266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

a. Atraso na abertura das suas contas bancárias
Sobre o prazo para abertura de conta bancária, dispõe o art. 8º, § 1º, inc. I, da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam
à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Original sem grifos).

No relatório preliminar (ID 28590416), o cartório eleitoral apontou que a abertura
das contas bancárias utilizadas para arrecadação financeira da campanha ocorreu em prazo
superior ao previsto na legislação, o que impossibilitaria aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da
conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
No caso, o CNPJ de campanha do candidato foi concedido em 24/09/2020, e
segundo o relatório preliminar houve
de atraso, já que as 03 contas de campanha
19 dias
teriam sido abertas somente em
.
13/10/2020
Conquanto o candidato alegue que tenha aberto as contas no dia 09/10/2020, e
que, assim, haveria apenas 04 dias de atraso, não juntou qualquer prova neste sentido. Há de
se destacar que eventual pedido/protocolo de abertura da conta não se confunde com a sua
efetiva abertura. Ademais, há prevalecer a data de
como a data de efetiva abertura,
13/10/2020
eis que extraída dos extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira.
O prestador, ora recorrente, atribuiu o atraso na abertura das contas à falta de
celeridade nos serviços bancários, o que teria se dado em razão da pandemia.
Porém, ainda que se acolhesse a alegação de que as instituições financeiras, de
fato, tenham atrasado no atendimento em razão da pandemia, o fato é que não foi cumprido o
prazo estabelecido pela resolução de regência.
Sem embargo, malgrado se trate de irregularidade insanável, também comporta
apenas mera ressalva, uma vez que o atraso não ensejou prejuízo à transparência das contas,
mormente diante da ausência de indícios de que tenha ocorrido ilicitude na movimentação de
recursos pelo candidato antes da abertura das contas bancárias.
Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a desaprovação das
contas, devendo o recurso também ser acolhido neste ponto para afastar a reprovação. Nesse
sentido:
Num. 39505266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA
. POSSIBILIDADE DE
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78%
DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE–PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSO
APÓS A ELEIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS ANTES DAS
ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. REGISTRO NO SPCE DE DOAÇÕES A
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DO RECURSO DOADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA
. REALIZAÇÃO DE GASTOS
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETERAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
RESSALVAS.
PARTE. (...)
3. Extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha, irregularidade
insanável, que não ensejou prejuízo à transparência das contas, mormente porque não há
qualquer indício de ilicitude em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº 060057257, Acórdão, Relator(a) Des. Alderico
Rocha Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 66, Data 15/04/2021)
Num. 39505266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

a.

Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da
campanha eleitoral
Ainda, no Relatório Preliminar (ID 28590416) foi apontado que os extratos
bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o
disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por sua vez, o candidato sustenta que os extratos bancários contemplam todo o
período da campanha do candidato, já que as contas somente teriam sido abertas em
09/10/2020 e o primeiro lançamento da conta ocorreu somente em 29/10/2020, de forma que
seria impossível juntar extrato de período anterior ao mês de outubro.
É de se destacar que os extratos eletrônicos foram encaminhados pela instituição
financeira, cujos lançamentos são idênticos aqueles constantes do extrato apresentado pelo
candidato, não havendo indícios nos autos, como já frisado, de qualquer movimentação de
recursos por parte do candidato em período anterior ao da abertura da conta bancária, de
forma que tal irregularidade pode ser suprida pela presença dos extratos eletrônicos, que
viabilizaram a análise das informações prestadas pelo candidato.
Nesse sentido.
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 2. Conquanto a
prestadora não tenha apresentado extratos bancários das contas "Outros Recursos"
englobando todo o período de campanha, tal irregularidade pode ser suprida por
.
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias
(...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602268-95.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55161
de 07/10/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 10/10/2019)

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
anular a sentença por
dá-se provimento ao recurso para
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem assim para, conforme autoriza o art. 1013,
§ 3º, IV do Código de Processo Civil, julgar desde logo o feito para o fim APROVAR COM
as contas prestadas por CÍCERO SOUZA DA SILVA, referente às eleições de
RESSALVAS
2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 39505266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600266-56.2020.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO SOUZA DA SILVA
VEREADOR, CICERO SOUZA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS RENATO
BRZEZINSKI - PR0022650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR0052822 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39505266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418575471700000038560942
Número do documento: 21071418575471700000038560942